Tribunal: TJMT
Processo: 1039479-42.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039479-42.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (APELANTE), CARLA FABIOLA PADILHA DIAS - CPF: 880.297.351-20 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), WANESSA DE SOUZA - CPF: 639.220.371-00 (APELADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (APELADO), RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (ADVOGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), WAGNER ARGUELHO MOURA - CPF: 917.967.251-53 (ADVOGADO), WANESSA DE SOUZA - CPF: 639.220.371-00 (APELANTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação de arbitramento de honorários advocatícios. contrato verbal. atuação efetiva comprovada. sucumbência recíproca. manutenção do arbitramento. ausência de interesse recursal e de provas para majoração. valor não excessivo. recursos não providos.

i. caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face de sentença que, nos autos da ação de arbitramento de honorários ajuizada por Wagner Arguelho Moura contra Wanessa de Souza, fixou a verba advocatícia em R$ 4.941,64 (quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), com base em 4 URH, reconheceu a sucumbência recíproca e julgou improcedente o pedido reconvencional.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado judicialmente a título de honorários advocatícios é excessivo ou irrisório, considerando a natureza dos serviços prestados, sua complexidade e extensão, à luz do art. 22, §2º, da L. 8.906/1994 e do art. 85, §2º, do CPC; (ii) saber se a redistribuição dos ônus da sucumbência é cabível, à vista do princípio da causalidade e do grau de decaimento de cada parte.

iii. razões de decidir

3. A apelação de Wagner Arguelho Moura, no que tange à majoração da verba honorária, não comporta conhecimento por ausência de interesse recursal, uma vez que o arbitramento observou os limites da prova constante nos autos, não havendo documentos que comprovem atuação extraprocédural ou além do período delimitado na sentença.

4. A apelação de Wanessa de Souza igualmente não merece provimento, porquanto os documentos trazidos não comprovam o pagamento integral dos serviços prestados, nem infirmam os elementos que embasaram o arbitramento judicial dos honorários.

5. A existência de cláusula contratual que condiciona novos serviços a contrato aditivo não obsta o arbitramento de valores quando comprovada, ainda que parcialmente, a prestação de serviços em período não coberto por avença escrita.

6. Não há provas suficientes nos autos para reconhecer o adimplemento integral dos serviços ou a desnecessidade da atuação advocatícia, recaindo sobre a apelante o ônus de comprovar fato extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. Correta a manutenção da sucumbência recíproca fixada em primeiro grau, diante da improcedência parcial do pedido inicial e da total improcedência do pedido reconvencional.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de Wagner Arguelho Moura não conhecido quanto à majoração da verba honorária. No mais, recursos de ambos os apelantes conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando não houver estipulação contratual escrita, desde que demonstrada a efetiva prestação de serviços. 2. A ausência de prova documental da extensão dos serviços prestados obsta a majoração da verba fixada judicialmente. 3. A mera alegação de simplicidade da causa não basta para infirmar o valor arbitrado, quando este guarda conformidade com os parâmetros objetivos fixados pela Tabela da OAB. 4. Verificada sucumbência recíproca, correta a distribuição proporcional dos ônus, nos termos do art. 86 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por WANESSA DE SOUZA e WAGNER ARGUELHO MOURA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
“Ação de Arbitramento de Verba Advocatícia”
, ajuizada pelo segundo apelante em face da primeira, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para arbitrar os honorários advocatícios em favor do autor no valor de R$ 4.941,64 (quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), correspondente a 4 URH (Unidades Referenciais de Honorários), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da notificação extrajudicial de renúncia e correção monetária a contar da data da publicação da decisão.

Reconheceu a sucumbência recíproca, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, cabendo ao autor responder por 20% dos encargos, e à requerida na proporção de 80%.

Por fim, julgou improcedente o pedido reconvencional formulado pela requerida (cf. Id. nº 312834924).

Em suas razões recursais, a primeira apelante, Wanessa De Souza, alega, em síntese, que o valor arbitrado a título de honorários é excessivo, diante da simplicidade da demanda e da atuação pontual do advogado autor.

Sustenta que o montante fixado não guarda correspondência com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 e no art. 85, §2º, do CPC, devendo ser reduzido para patamar condizente com a natureza do serviço prestado.

Argumenta, ainda, que a fixação em 4 URH supera o valor que efetivamente seria cabível para a causa, considerando o tempo despendido e a ausência de complexidade da matéria discutida (cf. Id. nº 312834938).

Por sua vez, o segundo apelante, Wagner Arguelho Moura, sustenta que o valor arbitrado é irrisório diante da relevância e da extensão dos serviços prestados.

Aduz que atuou de forma integral na defesa dos interesses da requerida em diversos feitos, inclusive em instâncias superiores, o que justificaria a fixação de honorários em patamar mais elevado.

Alega, ainda, que o magistrado de primeiro grau deixou de considerar o efetivo benefício econômico obtido pela parte contrária, razão pela qual requer a majoração da verba honorária e a redistribuição dos ônus de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade (cf. Id. nº 312834941).

Apresentadas contrarrazões por ambas as partes, cada qual refutando os argumentos deduzidos nos apelos adversos e pugnando pelo desprovimento dos recursos (cf. Ids. n.os 312834945 e 312834946).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos por Wanessa de Souza e Wagner Arguelho Moura contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Arbitramento de Verba Advocatícia, ajuizada pelo segundo apelante em face da primeira, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para arbitrar os honorários advocatícios em favor do autor no montante de R$ 4.941,64 (quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), correspondente a 4 (quatro) URH – Unidades Referenciais de Honorários, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da notificação extrajudicial de renúncia, e de correção monetária a partir da publicação da decisão.

Determinou, ainda, o magistrado de primeiro grau o reconhecimento da sucumbência recíproca, fixando os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, a serem suportados na proporção de 20% (vinte por cento) pelo autor e 80% (oitenta por cento) pela requerida. Por fim, julgou improcedente o pedido reconvencional deduzido pela ré.

Da análise dos autos, observa-se que o autor, Wagner Arguelho Moura, propôs a presente demanda sob o fundamento de haver prestado serviços advocatícios à requerida, sem, contudo, ter havido prévia formalização contratual quanto à remuneração devida, motivo pelo qual buscou a fixação judicial dos honorários correspondentes, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

A requerida, por sua vez, ora apelante, impugnou a pretensão autoral, aduzindo que os serviços profissionais foram pontuais e de baixa complexidade, inexistindo justificativa para a fixação de verba honorária nos patamares arbitrados, por suposta ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sobreveio a r. sentença ora impugnada, que, reconhecendo a efetiva prestação dos serviços e inexistindo prova de desídia ou má-fé por parte do profissional, fixou o quantum devido a título de honorários em 4 URH, conforme critérios da Tabela da OAB/MT, reconhecendo, todavia, a sucumbência recíproca em virtude da improcedência parcial do pedido inicial e da rejeição do reconvencional.

Reproduzo, a seguir, por oportuno, os fundamentos da decisão recorrida:

Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

2.1. - DAS PRELIMINARES

2.1.1. - Da inépcia da inicial.

As alegações de inépcia da inicial em razão dos fatos não condizerem com a realidade, e os documentos não expressarem a verdade e serem insuficientes, se imiscuem com o mérito da demanda - de modo que ao tempo do julgamento serão objeto de acurada análise.

Rejeito-as, pois.

2.1.2. - Da revogação do benefício processual da gratuidade de justiça.

Razão não assiste à requerida, eis que, apesar das alegações, não trouxe quaisquer elementos de convicção a este Juízo a fim de desconstituir a hipossuficiência verificada, ante as alegações firmadas pelo autor.

Afasto, assim, a preliminar suscitada.

2.2. - DO MÉRITO

Presentes os pressupostos de constituição e validade regular do processo e demais condições da ação e não havendo outras preliminares levantadas pela requerida, nem nulidades a serem reconhecidas de ofício, passo ao exame do mérito.

2.2.1. - Do julgamento antecipado da lide.

Instadas as partes a especificarem outras provas que porventura tivessem relevância para o desfecho da lide, a requerida manifestou que as já acostadas aos autos seriam suficientes (ID 128815882), embora o autor tenha solicitado produção de prova documental suplementar (ID 128959896).

No que tange a produção de prova documental suplementar, tenho que o momento procedimental, para tanto reservado, restou superado, sendo exceções apenas a anexação de prova de fatos supervenientes ou quando a obtenção do documento que se pretende apresentar seja de difícil obtenção ou ocorra motivos alheios à vontade de qualquer das partes, de modo que INDEFIRO o requerimento.

Pois bem. O Art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Nesse particular, e atento que o ordenamento processual, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX da Constituição), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz ao proferir decisão formará livremente seu convencimento, adentro ao cerne da contenda.

O que se vê dos autos é que o requerente patrocinou interesse da requerida, manejando em nome desta manifestações, decorrentes do regular trâmite dos autos de n. 11681-02.2016.8.11.0041 e 20270-77.2016.8.11.0041 - agravos de instrumento com pedido de tutela provisória, embargos de declaração, representação criminal, requerimentos, participação em solenidade, dentre outros (IDs 69534027, 69534036, 69536009 e 69534038).

Nada obstante, comunicou à requerida sua renúncia ao mandato outorgado e discriminou a sua atuação em diversos processos (ID 69534952).

Por sua vez, a requerida alega que os serviços prestados foram todos pagos e não houve outros contratos para prestação de serviços advocatícios firmados, com a devida assinatura entre as partes.

Contudo, apesar da requerida colacionar prints de comprovantes de pagamentos de honorários no bojo da sua resposta, é de se ver que não ultrapassam R$ 3.000,00 (três mil reais) e, ante as atuações demonstradas pelo autor na qualidade de advogado, não se nega que a celebração, ainda que verbal, de um contrato de prestação de serviços advocatícios é possível sim; ainda que exija prova de quem assume o teor das avenças - condicionado ao trabalho intelectual dispensado.

Portanto, se a requerida alega que existiu entre as partes uma combinação de remuneração condicionada apenas ao processo n. 11681-02.2016.8.11.0041, que tramitava perante a 1a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá, deveria pelos meios legais, necessariamente, provar esse evento, já que pela forma de se defender, atraiu para si o ônus da prova do fato modificativo ou extintivo.

E o contrato de honorários primário assim constou:

Veja que a Cláusula Primeira deixa clarividente que outro ato judicial ou administrativo deveria ser objeto de nova pactuação (ID 69534963).

Repisa-se: o requerente demonstrou através de documentos, manifestações, decorrentes do regular trâmite dos autos de n. 11681-02.2016.8.11.0041 e 20270-77.2016.8.11.0041, interposição de agravos de instrumento, com pedido de tutela provisória, embargos de declaração, representação criminal, requerimentos, participação em solenidade, dentre outros (IDs 69534027, 69534036, 69536009 e 69534038), tudo a favor da requerida.

O ônus da prova é a responsabilidade que cabe a cada parte de um processo judicial de apresentar provas que sustentem as suas alegações.

Não tendo a requerida se desincumbido do ônus que lhe competia (Art. 373 , inciso II , do CPC/2015 ), acostando aos autos apenas comprovantes de pagamento dos serviços prestados nos autos de n. 11681-02.2016.8.11.0041, que tramitava perante a 1a Vara de Família e Sucessões de Cuiabá, a procedência do pedido é medida que se impõe.

O pedido manejado é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços, sendo plenamente possível o aludido arbitramento pelo juízo, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua renúncia.

A propósito:

“(...)Sendo incontroverso o vínculo de trabalho bem como a efetiva prestação dos serviços, e não se desincumbindo o réu de demonstrar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, inc. II, do CPC), devidas se mostram as parcelas salariais pleiteadas, sob pena de enriquecimento ilícito e violação ao princípio constitucional da moralidade”. (TJMG, Apelação Cível/Reexame Necessário nº 0213423-31.2008.8.13.0388, 3ª Câmara Cível, Rel. Albergaria Costa, Rel. p/ Acórdão Elias Camilo. j. 25.03.2010, maioria, Publ. 11.05.2010).”(destaquei)

Não é de somenos importância que a pretensão do autor tem suporte no Estatuto da OAB, notadamente no Art. 22 §2º - não convencionados os honorários, ou se divergentes as partes quanto ao valor devido a remunerar o trabalho do causídico, deve haver o arbitramento judicial.

Dessa forma, existindo nos autos elementos que autorizam desde já o arbitramento judicial do quantum, porque é legítimo fixar a verba levando em conta a natureza da causa e o seu valor, além da extensão do serviço prestado, a fixação se impõe sem necessidade de intervenção de um perito, até porque nada disso foi postulado pelas partes.

Conforme os IDs 69534027, 69534036, 69536009, 69536003 , 69536005, 69536006 e 69534038, entendo que pelo trabalho até então prestado anteriormente à renúncia (ID 69534952, notificação extrajudicial enviado na data de 14/09/2016), que perdurou no interregno de junho/2016 a setembro/2016), faz jus o requerente ao valor equivalente a 4 URH, qual seja, R$ 4.941,64 (quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), tendo como parâmetro o item 16 e 16.1 da Tabela de Honorários da OAB/MT e URH no patamar de R$ 1.235,41 (um mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos)(FEV/24 a FEV/25).

Em relação aos danos materiais (emergentes) pretendidos, não restaram suficientemente demonstrados na medida em que se imiscuem com os serviços prestados - tanto no contrato de honorários advocatícios devidamente perfectibilizados quanto no verbal outrora efetivado.

2.2.2. - Da reconvenção.

A causa de pedir da reconvenção coincide com os fatos já analisados, ou seja, na possibilidade ou não de arbitramento de honorários, judicialmente, acrescendo a reconvinte a restituição de valores gastos com advogados em sua defesa e reparação pelos danos morais sofridos.

Os reconvindos apresentaram contestação no bojo da réplica, quanto ao teor da reconvenção.

Em que pesem os argumentos constantes das pretensões adesivas, não houve lide dolosa ou temerária posta pelo reconvindo, eis que os fatos colocados a evidência se destinavam a provar que o trabalho intelectual dispensado não recebeu a remuneração adequada.

Para a caracterização da responsabilidade civil, é necessário que estejam presentes os seus requisitos, quais sejam, a conduta culposa, o dano e o nexo de causalidade.

O reconvindo trouxe documentos que entendeu suficientes para provar o trabalho advocatício realizado e inclusive notificou a reconvinte discriminando-o e requerendo a sua satisfação, pois teria extrapolado as avenças dispostas em contrato primitivo de prestação de serviços.

Desta feita, constatado que não se pode imputar ao reconvindo a conduta alegada na reconvenção, não há que se falar no dever de indenizar, devendo o pedido da reconvinte ser julgado improcedente.

III - DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam:

a) JULGO PROCEDENTE, em parte, as pretensões deduzidas na petição de ingresso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC, e arbitro os honorários do requerente, WAGNER ARGUELHO MOURA, em R$ 4.941,64 (quatro mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), tudo acrescido de juros, no percentual de 1% ao mês, a partir da notificação extrajudicial de renúncia efetivada (ID 69534952), bem como de correção monetária, a contar da data da publicação da presente decisão.

Dada a sucumbência recíproca, em atenção ao disposto no Art. 86 do CPC, as partes envolvidas na lide devem arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor do proveito econômico obtido, a teor do Art. 85, §2º, CPC, cabendo ao responder por 20% (cinquenta por cento) dos encargos e a requerida na proporção de 80% (oitenta por cento). Deve a exigibilidade ficar suspensa com relação ao requerente, eis que detentor do benefício processual da gratuidade de justiça

e

b) JULGO IMPROCEDENTE os pedidos apresentados na reconvenção, pela reconvinte, WANESSA DE SOUZA.

Condeno a reconvinte/requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos fixados em 10% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo reconvindo/requerente (CPC, Art. 85, §2°).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso. A requerida/apelante Wanessa de Souza sustenta, em síntese, que o valor fixado é excessivo, em razão da natureza singela da causa e da limitação da atuação profissional. Já o autor/apelante Wagner Arguelho Moura aduz que a verba arbitrada é irrisória, considerando a relevância, o tempo e a extensão dos serviços prestados, pugnando, ainda, pela readequação dos ônus sucumbenciais, sob o prisma do princípio da causalidade processual.

É o relatório em síntese.

Passo ao exame do mérito.

Inicialmente, não conheço da apelação de Wagner Arguelho Moura na parte em que requer a majoração da verba honorária com base em atuação extraprocidental ou em feitos não abrangidos pelos autos, por ausência de interesse recursal. O arbitramento judicial dos honorários exige a comprovação cabal e documental da extensão dos serviços prestados, conforme previsão do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

No entanto, o autor não trouxe aos autos cópias de peças recursais, documentos que comprovem a interposição dos agravos alegados, atas de audiência ou outros elementos objetivos que permitissem quantificar com segurança os atos realizados. Assim, tendo sido acolhido parcialmente seu pedido na sentença, naquilo que se encontrava minimamente instruído, e não havendo nos autos base probatória suficiente que ampare a majoração postulada, ausente se mostra o interesse recursal.

Quanto ao recurso da apelante Wanessa de Souza, entendo que não merece provimento, porquanto as alegações lançadas não se sustentam diante do conjunto probatório.

É certo que o contrato de honorários juntado aos autos contempla cláusula limitadora da atuação profissional, condicionando a prática de novos atos à celebração de contrato aditivo. Contudo, conforme bem destacado pelo juízo de origem, o valor fixado em sentença refere-se exclusivamente à atuação do advogado nos autos da demanda original, no período compreendido entre junho e setembro de 2016, anterior à renúncia formalizada em 14/09/2016, conforme consta do instrumento de notificação extrajudicial. Os atos apontados como fundamento do arbitramento (IDs 69534027 e seguintes) referem-se a manifestações processuais autuadas em 1º grau, não havendo prova de cobrança por atuação em instâncias superiores ou após a renúncia.

Dessa forma, não há falar em violação contratual, cobrança de valores não pactuados ou extrapolação da extensão do mandato, mas tão somente em fixação judicial da remuneração devida por atos efetivamente praticados, na ausência de ajuste prévio quanto à quantia.

No que tange à alegada prova inequívoca de pagamento, verifica-se que os comprovantes bancários anexados pela apelante não indicam, de forma clara e vinculada, a quitação dos serviços ora discutidos, tampouco há referência expressa a valores ou datas que coincidam com o período de atuação delineado na sentença. O ônus de demonstrar o adimplemento da obrigação é da parte devedora, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não se verificou no presente caso.

A imputação de conduta antiética ao advogado, por ausência à audiência de conciliação e posterior justificativa médica, embora reprovável do ponto de vista da urbanidade processual, não possui relevância jurídica suficiente para afastar o direito à remuneração pelos serviços já prestados, tampouco autoriza, por si só, o indeferimento do pedido de arbitramento de honorários, cuja origem é anterior ao referido ato. Eventuais infrações éticas devem ser examinadas nos canais competentes (OAB), não servindo como óbice à tutela jurisdicional de natureza patrimonial.

Por fim, quanto à impugnação à gratuidade de justiça, observo que não há nos autos elementos suficientemente robustos que demonstrem, de forma inequívoca, a capacidade financeira do Apelado, sendo certo que a atuação profissional em causas de elevado valor, por si só, não constitui critério determinante para a revogação do benefício, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere ao pedido do autor de redistribuição da sucumbência, tampouco merece acolhimento. A sentença reconheceu, com acerto, a existência de sucumbência recíproca, fixando os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor do proveito econômico, a serem suportados na proporção de 20% pelo autor e 80% pela ré, considerando a improcedência parcial do pedido inicial e do pedido reconvencional. Não se aplica, no caso, a regra do parágrafo único do art. 86 do CPC, pois o decaimento do autor não foi mínimo, mas substancial o suficiente para justificar a repartição dos encargos processuais.

Dessa forma, entendo deva ser mantido o valor fixado na sentença, por adequar-se às peculiaridades do caso concreto.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Wagner Arguelho Moura no que tange à majoração da verba honorária, por ausência de interesse recursal, e, no mais,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos interpostos por Wanessa de Souza e pelo referido apelante, mantendo inalterados os termos da r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025